Tribunal: STF
Processo: RE 1365400
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O 13º SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STF (TEMA 163) – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    - Para gozar dos benefícios da Justiça Gratuita não é necessário que a parte viva em mendicância, seja desempregada ou aufira apenas um salário mínimo como retribuição ao seu labor; basta que não tenha condições de arcar com as custas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. Se, à vista dos elementos concretos dos autos, a renda percebida pela parte não se mostra excessiva ao ponto de infirmar a declarada necessidade da gratuidade judiciária, deve ser mantida a assistência àquele que a suplica.



    - Cediço que o enunciado da Súmula 688 do STF dispõe que é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, afirmando a possibilidade de a exação recair sobre os ganhos habituais do emprego. Contudo, a interpretação do enunciado em conjunto com o tema de repercussão geral n.º 163 (RE 593068), de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III do CPC/15, evidencia a impossibilidade de incidir descontos previdenciários sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria (pág. 1 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, caput e § 4º; e 201, § 11, da mesma Carta, sob o argumento de que o décimo terceiro salário tem natureza indenizatória e, por conseguinte, não se submete a incidência da contribuição previdenciária.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido diverge do entendimento desta Corte, sedimentado na Súmula 688/STF, no sentido de que “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário”. Nesse sentido, destaco o ARE 1.081.699-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 



    1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 894.776-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 938.150-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.171.648/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.173.915/CE, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.169.417/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.160.161/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 970.351/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 2º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator